Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL D E S P A C H O Diante do informado, intimem-se a Sr. Maria Jaqueline Cabral, na pessoa de seus representantes legais, declinados na procuração de ID 29592072, para apresentar certidão de óbito da apelada e eventual pedido de sucessão processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator